Tribunal: TJBA
Processo: 8121944-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121944-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POLLYANNA CARIBE CINCURA DE ANDRADE Advogado(s): JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação para condenar o ente estadual ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, sem fixar honorários advocatícios. A parte autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 60.000,00 e a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, à luz da gravidade da omissão administrativa do Estado na autorização de procedimento cirúrgico; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários sucumbenciais, diante da omissão da sentença quanto ao tema. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de cobertura pelo plano de saúde estadual (Planserv) de procedimento cirúrgico prescrito por médico especialista, mesmo após determinação judicial, configura falha na prestação do serviço público e enseja reparação por danos morais, sobretudo diante da urgência do quadro clínico da autora, portadora de grave cardiopatia. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios em situações análogas. A ausência de fixação de honorários de sucumbência na sentença configura omissão a ser sanadana instância recursal, sendo obrigatória a condenação do vencido ao pagamento da verba honorária, conforme dispõe o art. 85, caput e § 2º, do CPC. Considerando a natureza da causa, a atuação profissional e o trabalho desenvolvido, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, caput e § 2º; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0095206-04.2023.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 18.06.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0277826-10.2022.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 26.03.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0710803-37.2021.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 16.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121944-09.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante POLLYANNA CARIBE CINCURA DE ANDRADE e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .